Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-77.2007.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0000049-77.2007.811.0078
Recorrente : Bayer S.A
Recorrido : Kaminski Representações Comerciais Ltda.-ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Bayer S.A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id 39948992:
Ação monitória - crédito relativo as duplicatas mercantis sem força executiva n.o 1945, 00271, 1308, 000152 - processo paralizado - intimação do autor para ipulsionar o processo - não atendimento - processo extinto sem resolução do mérito. (N.U 0000049-77.2007.8.11.0078, 83285/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 22/04/2020, DJe 04/05/2020).
Alega ofensa ao art. 700, do Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, ao argumento de que a ação proposta “os documentos que embasaram a ação monitória estão corretamente alinhados com o nosso diploma processual, pois são títulos com base em prova escrita sem eficácia de título executivo”.
Recurso tempestivo (id 43676971).
Contrarrazões (id 44308481).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Infere-se das razões recursais que a irresignação da Recorrente envolve suposta violação ao art. 700, do Código de Processo Civil, amparado na assertiva de que propôs a Ação Monitória justamente pela ausência de comprovação da entrega da mercadoria, mas que em relação a ausência de assinatura da devedora na cártula, resta dispensada diante do protesto do título.
Do voto condutor do aresto sufragado, se denota, em síntese, que a colenda câmara desproveu o apelo que pretendia o reconhecimento do negócio jurídico havido entre as partes, bem como o crédito devido, senão vejamos (id 39948991):
“(...) as notas fiscais não contem assinaturas da requerida apelada ou de outra pessoa.
E o prolator da sentença, com razão, concluiu que embora a relação jurídica tenha sido demonstrada, não restou demonstrado, entretanto, a existência da alegada dívida.
Sucede que as duplicatas não tem aceite e as Notas Fiscais não tem assinaturas, nem da requerida apelada e nem de outra pessoa. Aliás, também não foram apresentados os recibos de entrega de mercadorias.
Realça-se que, inclusive, oportunizado a autora apelante, produção de provas outras, manifestou o desinteresse.”
Dito isso, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre os pontos contidos no Recurso Especial é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PERÍCIA. QUESITOS. HONORÁRIOS SUPLEMENTARES. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA. DUPLICATA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL. DISPENSABILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A agravante não formulou os quesitos no momento oportuno, bem como não interpôs recurso contra decisão que, relevando a falha, admitiu a complementação do laudo pericial, desde que condicionada ao pagamento de honorários suplementares, não sendo possível rever tais questões consideradas preclusas.
2. O STJ concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, a fim de que esta Corte possa aferir a existência do vício do acórdão a viabilizar a supressão de instância admitida no art. 1.025 do CPC/2015.
3. Não aceita a duplicata, é imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais.Precedentes.
4. O Tribunal de origem reconheceu que o laudo pericial foi conclusivo quanto à ausência de recebimento das mercadorias pela parte agravante. Nesse contexto, a modificação desse entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
5. Na hipótese em exame, o quantum fixado, a título de verba honorária, pelo magistrado singular, não se caracteriza como exorbitante, tendo em vista que fixado em 10% sobre o valor da causa à qual o próprio agravante atribuiu o valor de R$ 106.056,93 (cento e seis mil, cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) , percentual inserto dentro dos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, c/c o § 6o do CPC/2015, para a hipótese de improcedência do pedido.
6. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1316667/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII